Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730529-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VALDSTEIN ANTONIO SILVERIO DA SILVA, BARBARA SILVERIO D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 51078953. Concedo prazo de 10 (dez) dias para a parte agravante manifestar-se sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 8 de setembro de 2023 13:06:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador